Tribunal: TJMT
Processo: 0005601-02.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005601-02.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS MANOEL DE FREITAS - CPF: 346.055.091-00 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA - CPF: 150.216.748-46 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA BAIXA DE GRAVAME - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do
tantum devolutum quantum appellatum
(AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018). As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.

Havendo omissão na sentença recorrida quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, impõe-se o seu arbitramento nesta instância
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS MANOEL DE FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Dano Moral e Tutela de Urgência Baixa de Gravame” n.o
0005601-02.2017.8.11.0004,
movida em desfavor de
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da prolação da sentença; e determinando a baixa de qualquer restrição eventualmente existente por conta do contrato entabulado entre as partes.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração, tendo em vista que “
a condenação aplicada pelo magistrado sentenciante não levou em consideração o caráter do pedagógico do dano moral
”; bem como seja o apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que não foram estabelecidos na sentença recorrida.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões Recursais, menciona que “
a cobrança externada pela recorrente foi efetivada em manifesto exercício regular do seu direito creditício, uma vez que a parte autora, mesmo tendo contraído as obrigações noticiadas nesta peça de resistência, não se ateve em adimplir as obrigações contratuais dentro do prazo exigível para tanto
”.

Cita que “
conforme já restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a demora na baixa do gravame não gera dano moral
”.

Ainda, expõe que “
não se pode estabelecer um parâmetro de valoração lastreado, exclusivamente, no potencial econômico do agente e no caráter punitivo da indenização
”, pugnando pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Dano Moral e Tutela de Urgência Baixa de Gravame” n.o 0005601-02.2017.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da prolação da sentença; e determinando a baixa de qualquer restrição eventualmente existente por conta do contrato entabulado entre as partes.

Pois bem.

Sustenta a parte autora, em síntese, ter sofrido dano moral em virtude da não liberação de gravame registrado sobre automóvel financiado, após o adimplemento de todas as parcelas.

Aduz que, após a quitação das parcelas, entrou em contato com a ré a fim de que seja providenciada a baixa do gravame, sendo informado que o solicitado ocorreria em 5 (cinco) dias. Contudo, passados 720 (setecentos e vinte dias), o esperado não foi cumprido pela ré.

Diante de tal situação, ingressou o autor com a presente demanda a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos em virtude do atraso na baixa do gravame registrado.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo, entendendo “
que a requerida deu causa às frustrações passadas pela parte requerente pela ausência de baixa do gravame diante da quitação do contrato
”, bem como que “
a situação pela qual passou a parte requerente, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento
”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorias.

Ato contínuo, interpôs a parte autora recurso de apelação, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais bem como seja o apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que não foram estabelecidos na sentença recorrida.

No que tange à reparação do dano moral, tem-se que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Acerca do pedido da parte ré e apelada para que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais, formulado em suas contrarrazões recursais, este não merece prosperar. Consoante entendimento jurisprudencial, os pedidos formulados em sede de contrarrazões não comportam análise por não ser este meio hábil para buscar a reforma da sentença, é o que se conclui das ementas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - DÉBITO RENEGOCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 4.
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (TJMT - N.U 1021133-43.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REFORMA DA SENTENÇA -
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
VIA INADEQUADA
- RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.
Conforme a jurisprudência do c. STJ
, “
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
” (
AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018
).
As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença
. (TJMT - N.U 1000296-17.2019.8.11.0047, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Por fim, considerando a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença recorrida, impõe-se o seu arbitramento nesta instância
ad quem
.

Assim, atento às disposições contidas no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do advogado da parte autora e apelante.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, arbitrando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do advogado da parte autora e apelante, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022